Tribunal: TJMT
Processo: 0001439-87.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001439-87.2015.8.11.0018
Vistos etc.
Cleuza Pedrozo de Oliveira formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Juara, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Petição de Herança ajuizada por Ana Mantoan de Oliveira, alusivo aos bens deixados por Izaias Firmino de Oliveira (companheiro da Apelante e filho da Apelada).
À causa fora atribuída a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) e, consoante simulador de custas recursais disponível no http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo, o valor das custas judicias do preparo – Recurso de Apelação – é no montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).
Instada para comprovar a vulnerabilidade financeira para pagar o preparo, a Apelante compareceu no ID 123943454 e juntou 03 (três) extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, sendo dois referentes a conta corrente e um de conta poupança, com saldo positivo total de R$ 9.651,99 (nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).
No mais, reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
É sabido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
Portanto, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa física, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.
Neste caso, a postulante à gratuidade da justiça não deixou claro qual é a sua renda, muito menos que está incapacitada para recolher o valor do preparo recursal, já que sequer a declaração do imposto de renda trouxe aos autos, impossibilitando tomar conhecimento da dimensão do seu patrimônio e de onde provêm seus rendimentos mensais, já que, pelos extratos bancários juntados, é possível concluir que a Apelante possui rentabilidade mensal creditada nas 03 (três) contas apresentadas.
Registro que, na hipótese, há fundadas dúvidas sobre a incapacidade financeira da Apelante, não sendo possível presumir que a Apelante não tenha condições de, ao menos, pagar o preparo de forma parcelada. Vale dizer, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus da Apelante provar a existência de fato constitutivo do seu direito à benesse, e não o fazendo, o indeferimento é medida que se impõe.
Aliás, advirto que o parcelamento das despesas processuais é possível quando o postulante não tenha condições de arcar com o montante de imediato, mas também não se enquadra na qualidade de hipossuficiente financeiro para o deferimento da gratuidade judiciária, sendo dispensável o requerimento expresso da parte.
Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - JUSTIÇA GRATUITA - DENEGAÇÃO - ART. 99, § 2o, CPC - NÃO OBSERVÂNCIA - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE - PESSOA FÍSICA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO - POSSIBILIDADE.
Consoante o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, o magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deve intimar a parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos para concessão da benesse requerida. Entende o STJ ser possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento.
O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser interpretado em conjunto com o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal. Não havendo nos autos elementos que demonstrem a impossibilidade da parte recorrente de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, há que se indeferir a gratuidade de justiça pleiteada.
Por outro lado, dispõe o § 6o, do art. 98 do CPC que, "conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." (TJ-MG - AI: 10000210547469001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021) (Sem destaques no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONDIÇÃO MOMENTÂNEA QUE PERMITE O PARCELAMENTO DAS DESPESAS QUE TIVER QUE ADIANTAR NO CURSO PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas físicas ou jurídicas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios - art. 98 da Lei no 13.105/2015.
2. Pessoas físicas e jurídicas que mesmo não sendo reconhecidas como hipossuficientes, podem ser beneficiadas com o desconto e/ou parcelamento das despesas processuais que tiver de adiantar no curso do procedimento, conforme disciplina o art. 98, §§ 5o e 6o do CPC, sobretudo quando não possuem condições momentâneas de arcar com as custas, evitando-se assim, que argua impossibilidade de acesso à Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA - AI: 80293732720208050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021).
Diante das circunstâncias concretas, havendo fundada dúvida acerca da alegada vulnerabilidade financeira, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Concedo o parcelamento em 06 (seis) vezes e faculto à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da 1a parcela, a qual deverá ser comprovada nos autos, sob pena de deserção.
Após, retornem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, _____ de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora